Tribunal: CARF
Processo: 13811.002116/98-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002116/98-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/1998
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO.
O ressarcimento de créditos do IPI relativos às aquisições de insumos
utilizados na fabricação de bens de informática e automação está condicionado
ao cumprimento das exigências existentes na Lei n° 8.248/91 e no Decreto n°
792/93.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI, vinculado a pedidos de
compensação formulados entre 1998 e 2000, decorrentes de crédito incentivado sobre insumos
utilizados na fabricação de bens de informática e automação - Lei 8.248/1991 artigo 4°, Decreto
792/93, artigo 1°, parágrafo único, e Portaria Interministerial MF/MCT 273/1993, apurados em
outubro/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002116/98-21
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

Os pedidos de compensação tinham por objeto compensar tais créditos com
débitos próprios e débitos de terceiro, conforme autorização presente na Instrução Normativa
SRF n. 21/1997.
O Ministério da Ciência e Tecnologia é responsável pela fiscalização do
cumprimento das exigências para fruição do benefício, dentre elas a necessidade de aplicar,
anualmente, no mínimo 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no mercado interno
decorrente da comercialização de bens e serviços de informática (deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações), em atividades de pesquisas e desenvolvimento a serem
realizadas no País, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, conforme artigo 11 da
Lei n. 8.248/1991.
O MCT emitiu Pareceres Técnicos (fls. 252-270) para glosar o benefício, tendo
em vista o descumprimento das obrigações decorrentes para fruição dos incentivos instituídos
pela Lei n. 8.248/1991, cuja penalidade é o ressarcimento dos incentivos usufruídos, com juros e
multa, conforme artigo 9o da mesma lei.
Por bem resumir a síntese da controvérsia, adoto o relatório do v. acórdão
recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante Decisão
de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo, que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito do IPI, e não homologou as
compensações requeridas no processo.
A contribuinte solicitou o ressarcimento de IPI (fls. 01/34/63), no valor total de R$
132.216,57, referente a insumos utilizados na fabricação de bens de informática e
automação, com amparo no art. 10, parágrafo 2° da Lei n° 8.191/91 c/c o art. 4° da Lei
n° 8.248/91, e no art. 1°, parágrafo único do Decreto n° 792/93, relativamente ao mês de
outubro de 1998. Cumulativamente, apresentou diversos pedidos de compensação de
créditos com débitos próprios e com débitos de terceiros.
A DERAT em São Paulo indeferiu totalmente o pedido, pelas razões informadas no
Parecer de fls. 259/266, que, em síntese, passo a relatar:
1. Teor não-conclusivo do ofício n° 020/2004 e de seus anexos, emitido em 13/01/2004
pela Secretaria de política de Informática/MCT, quanto ao efetivo cumprimento pelo
peticionário das disposições dos artigos 7° e 9° do Decreto 792/93, assim como do
artigo 11 da Lei n° 8.248/91;
2. Incongruências no cotejo dos valores registrados no Livro de registro de IPI como
créditos relativos a compras no exterior para industrialização com os valores constantes
nos sistemas da SRF como pagos a título de IPI em todas as impostações
desembaraçadas nos períodos correspondentes;
3. Não apresentação de conjunto de elementos essenciais à análise do cabimento do
beneficio pleiteado, a despeito de intimação na forma prevista em lei.
Cientificada em 26/05/2006, a postulante apresentou, em 08/06/2006, manifestação de
inconformidade de fls. 269/285, alegando, em resumo, o seguinte:
1. Os débitos relativos às compensações não homologadas deverão permanecer com a
exigibilidade suspensa, até a apreciação final dessa manifestação de inconformidade,
nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

2. É nulo o despacho decisório que indeferiu o pedido porque, anteriormente, a
fiscalização compareceu—nas dependências da requerente, com competência funcional,
reconhecendo o montante solicitado como passível de ressarcimento, homologando o
direito ao crédito;
3. De acordo com o art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, as compensações requeridas foram tacitamente homologadas em virtude
do transcurso do qüinqüênio legal;
4. Defende seu direito ao beneficio fiscal, atacando os motivos pelos quais o Ministério
da Ciência e Tecnologia considerou que a empresa não cumpriu as exigências legais
para fazer jus ao incentivo;
5. Afirma que não é razoável indeferir o pedido de ressarcimento sob o argumento de
que não foram apresentados os elementos necessários à análise do cabimento dos
benefícios, porque não compete à Receita Federal analisar o cumprimento dos requisitos
necessários à utilização do incentivo, mas sim ao MCT.
Por fim, solicitou o deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação das
compensações ou o reconhecimento da homologação tácita das compensações
apresentadas, em razão do transcurso do qüinqüênio legal e a prescrição do direito
fazendário.
A 2a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão n° 14-17.411, fls. 370-375, para dar
parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento dos créditos em seu mérito,
porém, reconhecendo a homologação tácita apenas em relação às compensações com débitos
próprios, pois tais pedidos foram convertidos em declarações de compensação quando da
publicação da Lei n. 10.637/2002:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/1998
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO.
O ressarcimento de créditos do IPI relativos às aquisições de insumos utilizados na
fabricação de bens de informática e automação está condicionado ao cumprimento das
exigências existentes na Lei n° 8.248/91 e no Decreto n° 792/93.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE TERCEIROS. NÃO HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
Os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros não se
convertem em "Declarações de Compensação", e por conseqüência, não ocorre a
homologação tácita das compensações requeridas.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação a que se refere.
Transcorridos cinco anos do protocolo da DCOMP a compensação está tacitamente
homologada.
Solicitação Deferida em Parte
Notificada da r. decisão, apresentou recurso voluntário, fls. 378-385, para repisar
os argumentos de sua manifestação de inconformidade, repetindo os argumentos acerca da
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

homologação tácita e da prescrição dos débitos constituídos, bem como sua condição de boa-fé,
por ter aplicados os recursos em pesquisa em desenvolvimento, por meio de investimento na
Polovale, inexistindo na legislação o dever da contribuinte de fiscalizar se os recursos foram
efetivamente aplicados em pesquisa e desenvolvimento.
O recurso foi analisado pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, que proferiu o Acórdão 202-19.589, fls. 388-393. Não houve análise do mérito
das glosas, isto é, sobre o cumprimento das condições legais para a fruição do benefício fiscal. O
julgamento analisou a homologação tácita, aplicando este instituto também para as
compensações de débitos de terceiros:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/1998
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO.
O ressarcimento de créditos do IPI relativos às aquisições de insumos utilizados na
fabricação de bens de informática e automação está condicionado ao cumprimento das
exigências constantes da Lei n2 8.248/91 e do Decreto n2 792/93.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os pedidos de Compensação amparados na legislação tributária, pendentes de
apreciação na data da publicação da Lei no 10.637/2002, foram convertidos em
declarações de compensação, sujeitando-se à homologação tácita com o transcurso do
prazo de cinco anos, contados da data de sua apresentação.
Recurso provido em parte.
A PGFN apresentou recurso especial para a Câmara Superior, fls. 396-404, para
argumentar a inexistência de homologação tácita, tendo em vista que os pedidos de compensação
de créditos com débitos de terceiro foi conferido por IN ilegal (IN 21/1997), por contrariar o
artigo 170 do CTN, e por não ter sido convertido em declaração de compensação nos termos do
artigo 74 da Lei n. 9.430/1996, pois apenas as compensações com débitos próprios foram
convertidas, com aplicação do prazo de 05 para homologação tácita apenas para elas.
A 3a Turma da Câmara Superior proferiu o Acórdão no 9303-007.822, fls. 418-
431, para afastar o entendimento de que os pedidos de compensação de débitos de terceiro
também foram convertidas em declaração de compensação, afastando a aplicação da
homologação tácita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/1998 COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE
TERCEIROS. CONVERSÃO EM DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA. Os pedidos de
compensação de créditos próprios com débitos de terceiros não se convertem em
declarações de compensação e, por conseqüência, não ocorre a homologação tácita das
compensações requeridas.
Pelo fato de o acórdão do recurso voluntário ter analisado apenas a questão da
homologação tácita, restando prejudicada o julgamento em relação ao mérito dessa questão, a
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

CSRF determinou o retorno para a Turma prolatora para que seja apresentada decisão quanto ao
pedido de ressarcimento da parcela do crédito utilizado para aquela compensação.
A contribuinte não apresentou recurso contra o acórdão, assim, a questão acerca
da impossibilidade de homologação tácita dos pedidos de compensação de débitos de terceiro,
por não se converterem em declaração de compensação, resta transitada em julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
O limite da controvérsia está em verificar a legitimidade dos créditos incentivados
de IPI como decorrência da fabricação de bens de informática e automação - Lei 8.248/1991.
Para a fruição do benefício a Lei n. 8.248/1991 é preciso investir um percentual
mínimo, calculado sobre o faturamento bruto, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no
País:
Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei, as empresas que tenham como
finalidade a produção de bens e serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no
mínimo 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no mercado interno decorrente
da comercialização de bens e serviços de informática (deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações), em atividades de pesquisas e desenvolvimento
a serem realizadas no País, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas.
Parágrafo único. No mínimo 2% (dois por cento) do faturamento bruto mencionado no
caput deste artigo deverão ser aplicados em convênio com centros ou institutos de
pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas.
O descumprimento das obrigações tem por consequência o cancelamento dos
benefícios fiscais, bem como a necessidade de devolução ao erário tudo o que já foi aproveitado
pela empresa:
Art. 9o Na hipótese do não cumprimento, por empresas produtoras de bens e serviços de
informática, das exigências para gozo dos benefícios de que trata esta lei, poderá ser
suspensa a sua concessão, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios anteriormente
usufruídos, atualizados, e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais
relativos aos tributos da mesma natureza.
Consta dos autos diversas manifestações do Ministério da Ciência e Tecnologia
concluindo que a Recorrente não cumpriu os requisitos legais, devendo ser cancelado o benefício
e cobrado o quanto já usufruído. Para o período de créditos em análise nestes autos, 1998,
importante analisar o parecer técnico 196/2002:
PARECER TÉCNICO MCT/SEPIN/CGSA/196/2002 (fls. 254-259)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

Projetos em Convênio com a POLOVALE Um motivo de glosa consiste na falta de
descrição das atividades executadas pela Polovale dos motivos e objetivos e dos
resultados obtidos, de modo a inviabilizar a análise para fins de enquadramento no
art.14 do Decreto 792/93..
Além disso, em 22 de março de 2001, foi protocolado no MCT/SEPIN, expediente
assinado por membro do Conselho Curador da POLOVALE, Processo no
01200.001105/2001-81, comunicando o seu desligamento do Conselho e apresentando
denúncias de irregularidades cometidas pela administração da POLOVALE, quanto ao
uso das aplicações realizadas por empresas beneficiárias dos incentivos da lei de
informática, mediante convênio; além de registrar uma série de dúvidas e
questionamentos quanto aos procedimentos adotados. Por exemplo, a POLOVALE:
• não pode ser caracterizada como entidade.de pesquisa pois não tem equipe de
pesquisadores;
(...)
- não foram encontradas evidências da existência de infra-estrutura laboratorial
pertencente a POLOVALE capaz de suportar a execução dos projetos, objeto dos
convênios firmados com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei no
8.248/91, indicados nos Relatórios Demonstrativos submetidos ao MCT pelas
empresas;
• não foram identificados registros comprobatórios da existência de equipe técnica de
pesquisadores do quadro efetivo da instituição para execução dos projetos descritos nos
Relatórios Demonstrativos, cujos membros foram relacionados nesses relatórios;
Mais ainda, foram encontradas evidências de que a POLOVALE recorria a
subcontratação de empresas de prestação de serviços para repasse de recursos recebidos
das empresas beneficiárias dos incentivos da Lei no 8.248/91.
Portanto, em virtude das conclusões da Inspeção Técnica e Operacional realizada pela
SEPIN na POLOVALE, todos os projetos com a mesma foram glosados, sendo eles os
seguintes projetos: processo de melhoria da qualidade das placas 'para monitor de 15
polegadas modelo 1511B;
(...)
a) Em razão da glosa das aplicações em P&D, a empresa deixou de cumprir o disposto
no art.7o, §2o, do Decreto 792/93, portanto fica sujeita às sanções previstas no art. 10 do
mesmo decreto;
b) o saldo residual devedor da aplicação em P&D, correspondente ao ano-base de
1998, totalizou 3.118.036,30 UFIR; desse montante, o valor de 2.374.790,60 UF1R
refere-se ao mínimo de aplicações em convênios com instituições de ensino e
pesquisa que atendem ao art. 13 do Decreto 792/93. (grifei)
Em sede de recurso, a Recorrente afirmou que transferiu 5% de seu faturamento
para a Fundação Polovale, que deveria destinar os recursos para a pesquisa e desenvolvimento.
Afirma que cumpriu com todos os requisitos necessários ao aproveitamento do beneficio de IPI
do qual pretende se utilizar.
Ainda, se a Polovale desviou os recurso, não aplicando no destino
predeterminado, afirma não competir à Recorrente realizar a fiscalização, mas sim ao MCT. Se o
MCT desconsiderou as aplicações realizadas pela Requerente, na Fundação Polovale porque, em
certo momento, entendeu que esta Entidade não se enquadraria no conceito de instituto de
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

pesquisa e desenvolvimento trazido no bojo do artigo 13 Decreto n° 792/93, essa conclusão não
pode ser imputada à Recorrente, por ser terceiro de boa-fé.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
Com a manifestação do MCT, a fiscalização tributária intimou a Recorrente para
apresentar explicações e documentação comprobatória sobre seu direito de crédito, o que
envolveria a prova do atendimento dos requisitos dispostos pela Lei n. 8.248/1991, mas a
Recorrente não trouxe nenhum elemento de prova:
Porém, antes de qualquer análise dos livros trazidos aos autos, das Portarias
concessórias e dos cálculos apresentados dos valores a ressarcir e dos fatores de
proporção de saídas incentivadas, impõe-se apontar que não foram trazidos aos autos
quaisquer elementos que permitam exame de cumprimento pelo interessado das
disposições do art. 11 da Lei 8248/91, bem como dos artigos 7° e 9° do Decreto 792/93.
Em 19/11/2003, foi expedida intimação ao interessado, copiada à fl.226, demandando
apresentação de elementos essenciais à comprovação do atendimento dos
supramencionados dispositivos legais. Manifestou-se o intimado por meio de mensagem
postada em 15/12/2003, constante à fl.239.
De todo modo, ocorrida intimação em 11/2003, até este 02/2004 não foi trazido aos
autos qualquer dos documentos solicitados. (...)
Destarte, face à inação do interessado inviabilizando exame de seu cumprimento de
requisitos essenciais à obtenção de direito à fruição do benefício fiscal que pleiteia, tem-
se impossibilitada caracterização de procedência do pedido.
Essencial aditar que a Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência e
Tecnologia, responsável por exames prescritos pelo Decreto 792/93 em seu art.9°,
instada por ofício expedido em 24/11/2003, copiado à fl.227, manifestou-se por meio de
oficio copiado às fls.228 a 238.
Informa aquela Secretaria que análise de relatórios apresentados pela empresa em
epígrafe referentes aos anos de 1997, 1998 e 1999 indicou não ter havido
cumprimento dos mandamentos legais que regem a fruição dos benefícios em
pauta, o que vem ressaltar a improcedência do pleito apresentado, posto ser
manifestação SEPIN/MCT estabelecendo cumprimento dos arts.7° e 9° do Decreto
792/93 e do art.11 da Lei 8248/91 elemento essencial à fruição do benefício.
(...)
Considerando incongruências detectadas no cotejo dos valores registrados no Livro de
Registro de IPI (LRIPI) do requerente como créditos relativos a compras no exterior
para industrialização com os valores constantes nos sistemas da SRF como pagos a
título de IPI em todas as importações desembaraçadas nos períodos correspondentes;
Considerando a não-apresentação pelo interessado de conjunto de elementos essenciais
à análise do cabimento do benefício-pleiteado;- a-despeito de sua intimação-na forma
do Termo de Intimação 1533/2003;
Considerando, enfim, tudo mais que dos autos consta;
Manifestamo-nos pelo INDEFERIMENTO dos pedidos de ressarcimento às fls. 01, 34 e
63. (grifei)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002116/98-21

Em nenhum momento dos autos traz elementos de prova a fim de contradizer a
conclusão fiscal e do MCT, apenas argumentando que está de boa-fé. Com isso, não merece
reparos a r. decisão recorrida, e por concordar com suas razões, adoto como fundamento:
Em relação ao direito creditório, a recorrente apresenta alegações contraditórias.
Inicialmente, ataca o parecer do MCT que atesta que a empresa não cumpriu os
requisitos legais, mas ao mesmo tempo, defende que não precisa juntar documentos
comprobatórios ao presente processo, porque não é competência da Receita Federal
analisar o cumprimento das exigências para fazer jus ao beneficio.
De fato, não cabe à Receita Federal contestar as conclusões emanadas do MCT, e o
oficio juntado ao processo é claro ao informar que a empresa não cumpriu os
requisitos legais que regem a fruição do beneficio em pauta. Assim, só restaria à
interessada, comprovar que o MCT teria alterado o seu posicionamento, o que não
foi feito.
Não compete a este julgador analisar os argumentos da manifestante acerca do
cumprimento dos requisitos, devendo apenas acatar as conclusões apresentadas. (grifei)
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital